Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO NA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença incidem honorários advocatícios de sucumbência, de forma automática, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito.
2. Ainda que a impugnação seja acolhida parcialmente, há a sucumbência do exequente, o que enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do executado.
3. Reconhecido o excesso na execução e tendo sido a impugnação parcialmente acolhida, os honorários advocatícios deverão incidir sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido e o efetivamente reconhecido como excesso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.